Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-70.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701428-70.2020.8.07.0012 RECORRENTE: ADRIEL DAS CHAGAS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubos tentados. Desclassificação. Constrangimento ilegal. 1 - Não há desistência voluntária se os crimes de roubo não se consumaram porque uma das vítimas, ao perceber que o réu apenas simulava portar arma de fogo, reagiu, e o réu fugiu sem conseguir apossar dos pertences das demais vítimas. 2 - Iniciada a execução do crime de roubo, com exigência dos pertences das vítimas mediante grave ameaça (simulação de porte de arma de fogo), a entrega ou não da coisa é irrelevante para haja tentativa de roubo. A tutela é do patrimônio da vítima, sua liberdade e integridade física e psicológica. 3 – Embargos infringentes não providos. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo não consumado, sob o argumento de se tratar de crime impossível, que jamais se consumaria em razão da impropriedade do objeto. Pugna, ainda, pela desclassificação do delito para tentativa imprópria, pois não houve o emprego de violência ou grave ameaça, uma vez que o simulacro de arma de fogo foi descoberto pelas vítimas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “Os crimes de roubo não foram consumados contra as outras duas vítimas em razão da reação da primeira vítima, que percebeu que o réu apenas simulava portar arma de fogo, o que o levou a fugir do local, levando consigo o aparelho celular que já tinha subtraído da primeira vítima. Não houve desistência voluntária, mas tentativa de roubo contra as duas outras vítimas, que não se consumou por razão alheia à vontade do réu (reação da primeira vítima)” (ID 25786762), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025